Tribunal: TJDFT
Processo: 0724478-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE. DESNECESSIDADE MANIFESTA DE JUNTADA DE CÓPIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART. 1.017, I, CPC. DISCIPLINA SUPERADA COM A IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO. EXIGÊNCIA SOMENTE ADMISSÍVEL PARA AUTOS FÍSICOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENSÃO QUE TEM COMO PRESSUPOSTO LÓGICO A DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE O JUÍZO QUE PRESIDE O PROCEDIMENTO EXECUTIVO DESCONSTITUIR DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 503 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta. Conforme o parágrafo 5° do art. 1.017 do CPC: “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Com efeito, o processo eletrônico tornou acessíveis os dados informativos indispensáveis ao exame do recurso que constam do processo de referência, com o que perdeu sentido a exigência posta no inciso I do art. 1.017 do CPC, a qual somente tem relevância para os já superados os autos físicos. Preliminar rejeitada.
2. Não tem cabimento o pretendido sobrestamento do cumprimento de sentença ao argumento de que ocorreu “fraude processual” em fase de conhecimento da demanda; de que é nulo o negócio jurídico celebrado entre as partes; e de que inválido o negócio fonte da condenação judicial estabelecida no título executivo em fase de execução; visto que tal interesse tem como pressuposto lógico para seu acolhimento a desconstituição do título executivo judicial exequendo. A possibilidade de desconstituição de sentença/acórdão transitado em julgado está prevista na legislação processual civil, não se podendo fazer por meio diverso do que ali expressamente previsto.

3. O interesse de resguardar direito e evitar lesão, mesmo que relevantes os argumentos aduzidos, não dispensa o adequado manejo dos instrumentos processuais, pelo que inadmissível o peticionamento ao juízo que preside a demanda em fase executiva para que suspenda a tramitação do cumprimento de sentença em face de vício alegado na sentença/acórdão exequendo. Julgado hígido enquanto não rescindido ou declarado nulo, daí porque válido o procedimento executivo. Inteligência do art. 503 do CPC. Interesse legítimo não descaracterizada da parte vencedora de instaurar procedimento de cumprimento de sentença para compelir a parte vencida a cumprir a condenação a ela imposta em decisão judicial transitada em julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.